Tribunal: TJMT
Processo: 1040228-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040228-48.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário, Rescisão]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), NATHALIA LEITE OLIVEIRA ZEITOUN - CPF: 030.420.261-40 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – SUSPENSÃO DA

EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – JUSTIÇA
GRATUITA DEFERIDA DE FORMA EQUIVOCADA – FAZENDA

PÚBLICA - RETIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA
DO

ART. 85, §2° E §3° DO CPC C/C ART. 236 CNCGJ - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá e, de conseguinte, mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial, não há que se falar em suspensão

dos honorários sucumbenciais em razão do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

O município não é parte hipossuficiente e está isento do pagamento somente das custas processuais (art. 236 CNCGJ), sendo devida a condenação aos honorários sucumbenciais.

Havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e manteve a sentença a qual julgou procedente o pedido inicial.

Pretende a embargante seja corrigido erro material consistente na suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em razão do deferimento da gratuidade da justiça ao ente municipal.

Os entes públicos estão isentos do pagamento das custas processuais, conforme previsto
no
art. 236 da CNGC. Entretanto, a isenção é restrita as custas judiciais e nada se relaciona ao deferimento da justiça gratuita e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, visto que o Município não é parte hipossuficiente, assim, não fazendo jus ao benefício.

Em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, com fundamento no

art. 85, §2° §3° do CPC c/c art. 55 da Lei n° 9.099/95, havendo condenação, estes deverão ser fixados sobre o valor da condenação, sendo a fixação sobre o valor da causa prevista somente nos casos em que não se pode mensurar o proveito econômico obtido.

No caso concreto, a sentença de ID. 191816656 condenou o Município ao pagamento das verbas rescisórias, sendo juntado o cálculo do montante devido no ID. 191816658, portanto, existente valor liquido e exigível a título de condenação.

Com efeito, deve ser sanado o erro material existente no acórdão (ID.

206745692).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os
acolho
para sanar o erro material, com fundamento nos arts. 85, §2° e §3° do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 236 da CNGCJ, de modo que onde se lê:

“Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários

advocatícios,
os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a
execução destas verbas sucumbenciais ante a

presença na
espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC. ”

Leia-se
:

“Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da

condenação, nos termos do art. 85, §2° e §3° do CPC c/c art. 55, da
Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da

CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a
União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias

e
fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do
Provimento 27/04-CM”

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024